Tribunal: TJES
Processo: 5042508-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042508-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DUTRA PEREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042508-53.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALEXANDRE DUTRA PEREIRA.

RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A
.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO COMPROVADA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA. INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA NO FLUXO DIGITAL. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DE OUTRA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO SEGURO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Repetição de Indébito proposta por Alexandre Dutra Pereira contra Banco Itaucard S.A. com o objetivo de obter a restituição em dobro de valores cobrados a título de seguro prestamista, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato. Alega a parte autora, em sua petição inicial, que celebrou contrato de financiamento automobilístico e foi submetida a encargos abusivos embutidos na avença, caracterizando venda casada. Para tanto, sustenta a parte requerente que as tarifas transferem custos da atividade bancária e que o seguro foi imposto sem a entrega da respectiva apólice ou direito de escolha. Por fim, busca a parte demandante que a sentença reforme as cobranças com a condenação do réu ao indébito em dobro.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: o contrato é de adesão e mitiga o
pacta sunt servanda
; a venda do seguro é casada por violar as teses repetitivas do STJ, não tendo o banco trazido a apólice, mas mera proposta; as tarifas de avaliação e registro são genéricas e ilegais. De igual modo, a parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando que as tarifas estão respaldadas pelas Súmulas 565 e 566 do STJ e que o seguro foi opcional, assinado por biometria facial facial em termo apartado, com cláusula expressa permitindo apólices externas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa de Registro de Contrato encontram-se respaldadas pela efetiva prestação dos serviços no caso concreto; (ii) estabelecer se a contratação do Seguro Proteção Financeira respeitou a liberdade de escolha do consumidor e o direito à informação, em conformidade com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) definir se a restituição de eventuais valores abusivos deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela parte recorrente, diante da declaração de hipossuficiência jurídica acostada, não derruída por elementos contrários nos autos. Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos formais.

6.
Da Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato:
No julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça chancelou a validade dessas cobranças, desde que expressamente pactuadas e efetivamente prestadas, ressalvada a onerosidade excessiva. No caso vertente, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório ao anexar o "Termo de Avaliação de Veículo" datado da época da contratação, detalhando a vistoria cadastral eletrônica do Voyage, bem como a certidão do Sistema Nacional de Gravames demonstrando o registro da alienação. Inexistindo abusividade nos valores praticados em relação à média do mercado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência jurídica nestes tópicos.

7.
Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista):
Ao examinar o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
), resta evidente que a mera assinatura de termo apartado ou previsão de cláusula contratual permissiva genérica não bastam para elidir a prática abusiva.

8. O fornecedor opera plataformas digitais fechadas de contratação onde o seguro do próprio grupo econômico (
Itaú Seguros S/A
) surge pré-configurado , sem demonstrar de forma clara e acessível as opções para inclusão de apólices concorrentes antes da assinatura. A falta de transparência e informação conspira contra a real liberdade de escolha do consumidor vulnerável (art. 6º, III, CDC), maculando o consentimento e configurando a venda casada digital.

9. Alinhando-se à jurisprudência consolidada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. A reiteração de venda casada em contratos de massa afasta a hipótese de engano justificável. O valor de R$1.192,05 deve ser devolvido em dobro, totalizando R$2.384,10, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença homologada para: a) declarar a abusividade da contratação do Seguro Proteção Financeira (R$ 1.192,05); e b) condenar a instituição financeira recorrida a restituir à parte autora o valor de
R$ 2.384,10 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e dez centavos)
, já correspondente à dobra legal , montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data do efetivo desembolso (06/04/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

11. Mantenho a improcedência dos pedidos quanto à Tarifa de Avaliação e ao Registro de Contrato.

12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, porquanto a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela expressiva de seu recurso, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)